Tribunal: TCU
Processo: 010.328/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apurar irregularidades na utilização das cotas parlamentares do senador Giordano em abastecimento de veículos com montantes exorbitantes

Inteiro teor:
Acórdão 10237/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público junto ao TCU, relatando supostas irregularidades ocorridas na utilização da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar, pelo Senador da República Alexandre Luiz Giordano, para o abastecimento de veículos; Considerando que a representação não está acompanhada de indícios concretos de cometimento de irregularidades ou ilegalidades na utilização de recursos destinados à Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar; Considerando que o art. 235, caput e parágrafo único, c/c o arts. 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, condicionam o conhecimento da representação à apresentação de indício concernente à irregularidade ou ilegalidade denunciada; Considerando a E. Ministra Cármen Lúcia, no âmbito da Petição 12.020 São Paulo, ajuizada no Supremo Tribunal Federal, decidiu arquivar a notitia criminis , autuada como petição, relacionada aos mesmos fatos descritos nestes autos, uma vez que as despesas não ultrapassaram o limite mensal máximo estipulado de R$ 15.000,00, previstos para ressarcimento de despesas com combustíveis e lubrificantes, no exercício da atividade parlamentar dos Senadores, nos termos do art. 2o, inciso I, c/c o art. 3o, inciso IV, do Ato do Primeiro-Secretário 5/2014 do Senado Federal; Considerando que a referida decisão transitou em julgado em 16/4/2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 235, caput e parágrafo único, 237, VII, e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, determinar o arquivamento dos autos e dar ciência ao representante. 1. Processo TC- Processo 010.328/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.